Tribunal: TJDFT
Processo: 0706583-48.2024.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. POSSE. DIREITO SUBJETIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARÂMETRO PARA FIXAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I – Caso em exame
1. A ação – ação de obrigação de fazer na qual o autor postula a sua manutenção no concurso público para o cargo de Agente Comunitário de Segurança da Guarda Municipal de Serra/ES, participação nas fases subsequentes e tomada de posse no cargo público, se aprovado.
2. Decisão anterior – a sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para determinar a manutenção do autor no certame, assegurando-lhe a participação nas fases seguintes do concurso público e, em caso de aprovação, reservando-lhe a vaga correspondente à classificação obtida. Ainda, condenou o réu ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 2.000,00.
II – Questão em discussão
3. As questões em discussão consistem em (i) analisar o pedido do autor, de acrescer à condenação a determinação de posse no cargo público, caso aprovado nas demais etapas do concurso e (ii) definir o critério a ser adotado para a fixação dos honorários advocatícios.
III – Razões de decidir
4. Eventual intervenção do Judiciário sobre o direito à posse dependerá da alegação e da comprovação de que o candidato foi aprovado dentro do número de vagas previstas ou de que houve preterição, ou seja, da demonstração de que ele foi prejudicado em relação aos candidatos nomeados, conforme os critérios estabelecidos no edital e na legislação aplicável.
5. Observada a natureza eficacial do pronunciamento judicial, que julgou parcialmente procedente o pedido, e os parâmetros para fixação dos honorários - condenação, proveito econômico e valor atualizado da causa -, art. 85, § 2o, do CPC, os honorários incidem sobre esse último.
6. A fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa não procede, pois o valor da causa não é muito baixo. Art. 85, § 6o-A, do CPC. Reformada parcialmente a r. sentença.
IV – Dispositivo
7. Recurso conhecido. Apelação parcialmente provida.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §§ 2o, 3o, inc. I, 4o, inc. III, 6o, 6o A, 8o e 11o.
Jurisprudência relevante: Tema no 485/STF; Tema no 1076/STJ. TJDFT, Acórdão 1734551, 0702747-84.2022.8.07.0018, Relator(a): ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/07/2023.